Tribunal: STF
Processo: HC 215459
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA A CARGO DE GOVERNADOR. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de petição autuada como habeas corpus, protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, na qual Joselito Gomes de Vasconcelos requer “a liberdade para garantir a candidatura do cargo eletivo à Governador do Estado de Alagoas [...] em face do Requerido Marcelo Victor Correia dos Santos Presidente da mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas”. Aduz o peticionante que realizou a inscrição no protocolo da Assembleia Legislativa de Alagoas, tendo sido informado que estaria impedido de participar do pleito por não ter filiação partidária. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Habeas Corpus, em face de suposto ato do Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Com efeito, os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos, taxativamente, no art. 102, I, da CRFB/88, dentre os quais não há previsão de competência originária desta Corte para apreciação do pedido em questão.



    Registre-se, por oportuno, que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.



    Por fim, ainda que a petição fosse recebida como habeas corpus, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar writ impetrado contra ato de presidente de mesa diretora de assembleia legislativa estadual. Com efeito, a competência desta Corte para conhecimento e julgamento de habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente